Tribunal: TJSP
Processo: 0004923-75.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério Público - Pretendida reforma da decisão que homologou cálculo de pena, considerando-se como data-base para fins de progressão ao regime aberto aquela concernente ao anterior preenchimento dos pressupostos para progressão ao regime semiaberto – Prolação de nova decisão, reformulando entendimento anteriormente adotado, fixando-se como marco inicial a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério Público - Pretendida reforma da decisão que homologou cálculo de pena, considerando-se como data-base para fins de progressão ao regime aberto aquela concernente ao anterior preenchimento dos pressupostos para progressão ao regime semiaberto – Prolação de nova decisão, reformulando entendimento anteriormente adotado, fixando-se como marco inicial a data da realização do exame criminológico utilizado para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo da anterior benesse – Exame de mérito prejudicado pela perda superveniente do objeto do reclamo.

RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004923-75.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO VITOR
OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004923-75.2020.8.26.0032 -Voto no 15.596
2
Agravo em Execução Penal no. 0004923-75.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: João Vitor Oliveira de Souza
Juiz de primeiro grau: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
VOTO no 15.596
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do
Ministério Público - Pretendida reforma da decisão que
homologou cálculo de pena, considerando-se como data-base
para fins de progressão ao regime aberto aquela concernente ao
anterior preenchimento dos pressupostos para progressão ao
regime semiaberto – Prolação de nova decisão, reformulando
entendimento anteriormente adotado, fixando-se como marco
inicial a data da realização do exame criminológico utilizado
para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo da
anterior benesse – Exame de mérito prejudicado pela perda
superveniente do objeto do reclamo.
RECURSO PREJUDICADO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 46,
que homologou o cálculo de pena do sentenciado João Vitor Oliveira de Souza, cujo
teor considerou como marco para fins de progressão ao regime aberto a data do
preenchimento dos pressupostos da anterior progressão ao regime semiaberto e “não a
data de eventual avaliação criminológica”, agrava o Ministério Público.
Alega que a decisão contraria a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que deve ser consignada como data-base aquela do
preenchimento do último requisito para fins de progressão de regime, seja o de natureza
objetiva (lapso temporal) ou subjetiva (da avaliação criminológica). Requer, pois, a
retificação do cálculo de pena, nos mencionados termos (cf. razões de fls. 1/6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 52/60).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls.
61), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do reclamo (fls.
72/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0004923-75.2020.8.26.0032 -Voto no 15.596
3
É o relatório.
2. A pretensão da i. representante do Parquet restou
prejudicada.
3.
Em
consulta
ao
processo
de
execução
no
1004771-10.2020.8.26.0032, verifica-se que aos 09/09/2020 o MM. Juiz de primeiro
proferiu nova decisão, determinando que “deverá ser observado, quando da atualização
do cálculo de penas, que a data-base para fins de progressão subsequente deverá ser
definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que
preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo”. Assim,
determinou a juntada do anterior exame criminológico, realizado para subsidiar o
pedido de progressão ao semiaberto (cf. fls. 158 dos mencionados autos digitais).
Acostado ao feito o laudo pericial requisitado, foi
elaborado novo cálculo de pena, agora considerando como data-base para fins de
progressão de regime aquela concernente à realização da mencionada avaliação por
equipe multidisciplinar (28/02/2019 cf. fls. 181, daquele processo eletrônico). Com
base nesses dados, em 16/09/2020, o juízo a quo julgou antecipadamente o pedido de
progressão ao regime aberto e o indeferiu, “ante a ausência do requisito objetivo que
será preenchido somente em 10/12/2022” (fls. 183).
Nesse cenário, a análise de mérito do presente recurso
restou prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto.
4. Assim, declara-se prejudicado o exame do agravo em
execução penal.
CESAR MECCHI MORALES

Relator